Tribunal: TJPA
Processo: 0806488-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806488-63.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIVAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VARA CRIMINAL CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0806488-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
ROSIVAN DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO – OAB-PA 33.297

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DE CAPANEMA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AGAR DA COSTA JUREMA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Tratase de agravo em execução penal interposto em favor de ROSIVAN DE OLIVEIRA, objetivando reformar decisão que revogou o benefício de prisão domiciliar humanitária anteriormente deferido e determinou seu imediato recolhimento ao estabelecimento prisional, sem a realização de audiência de justificação prévia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se, nos autos: i) a decisão de revogação do benefício cumpre a legalidade material, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal; e ii) a ausência de audiência de justificação prévia, prevista no art. 118, § 2º, da mesma lei, configura irregularidade procedimental apta a afetar a validade da revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que, do material probatório, restou comprovado o descumprimento direto das condições impostas para a concessão da prisão domiciliar humanitária, notadamente a ausência do reeducando de sua residência sem autorização judicial, o uso de veículo automotor em rodovia e a realização de transporte de materiais de construção, fatos estes que desbordam o caráter estritamente domiciliar da medida e revelam compatibilidade fática com o meio prisional, o que, em tese, autorizaria a revogação do benefício.

4.

Contudo, a revogação de benefício executório de natureza assegurada como prisão domiciliar humanitária, sobretudo quando implicar retorno imediato ao estabelecimento prisional, exige a observância rigorosa do devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o que inclui a prévia oitiva do apenado, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

6. A jurisprudência deste e de outros Tribunais vem reiterando que, ainda que a suspensão cautelar do benefício possa ocorrer em situações excepcionais, a revogação definitiva exige audiência de justificação, sob pena de violação às garantias fundamentais, sendo inviável a inversão do procedimento, isto é, determinar o recolhimento imediato e realizar a audiência apenas posteriormente.

7. Nesse contexto, entendo que, embora a decisão agravada seja correta em seu fundamento material, por demonstrar descumprimento das condições que balizavam a prisão domiciliar humanitária, revelase defeituosa no plano procedimental, em razão da ausência de prévia audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A revogação de benefício de prisão domiciliar humanitária, ainda que respaldada pela constatação de descumprimento das condições impostas, somente se mostra compatível com o devido processo legal quando precedida da realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, devendo ser suspensos os efeitos da ordem de recolhimento até a realização dessa audiência, facultandose ao Juízo da execução, após a oitiva do apenado, a reavaliação da manutenção ou não da revogação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; LEP, arts. 117 e 118, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo em Execução n. 8519188; TJMG, Agravo em Execução n. 05683625720238130000; TJSP, Agravo em Execução n. 000656107.2023.8.26.0496; TJPB, HC n. 08207217220258150000.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806488-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
ROSIVAN DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO – OAB-PA 33.297

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DE CAPANEMA
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AGAR DA COSTA JUREMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
ROSIVAN DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. decisão (id.34647570) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Capanema-PA
, que
revogou
o benefício de prisão domiciliar humanitária anteriormente deferido ao reeducando e determinou seu retorno ao estabelecimento prisional, nos autos de
Execução Penal nº 2000053-04.2024.8.14.0013
.

Em suas
razões
, (id.34647571), a defesa narrou que o apenado se encontrava em prisão domiciliar para tratamento de saúde, por determinação do juízo da execução, em razão do estabelecimento prisional não possuir condições de fornecer o tratamento de saúde intramuros.

Alega que fora noticiado o descumprimento da medida, que ainda não foi devidamente apurada pelo juízo da execução penal, vez que não foi designada ainda a sua audiência de justificação, tendo sido determinado o recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional em 48 (quarenta e oito) horas.

Suscita o constrangimento ilegal da medida, ao determinar a regressão em 48 (quarenta e oito horas), viola o art. artigo 118, § 2º, da LEP, que preconiza para a aplicação da forma regressiva de regime carcerário, deverá ser ouvido previamente o reeducando.

Discorre que as condições de saúde do apenado continuam as mesmas, afastando a cautelaridade da revogação da prisão domiciliar, devendo ser reformada a referida a decisão.

Com fulcro em tais argumentos, requereu liminarmente para que seja afastada a exigência da regressão ao estabelecimento prisional do paciente, uma vez que tal medida contraria a lei de execução penal e o novel entendimento do TJPA, bem como a concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão, com o reconhecimento da ilegalidade da decisão que determina a regressão ao regime mais gravoso, sem a oitiva prévia do agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.34647572), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 34647567), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.35494860), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Agar da Costa Jurema
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
para que seja assegurada a realização de audiência de justificação prévia, de acordo com o art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal, com a suspensão dos efeitos da ordem de recolhimento até a sua realização, sem prejuízo da ulterior manutenção da revogação do benefício, após o regular exercício do contraditório.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
ROSIVAN DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. decisão (id.34647570) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Capanema-PA
, que
revogou
o benefício de prisão domiciliar humanitária anteriormente deferido ao reeducando e determinou seu retorno ao estabelecimento prisional, nos autos de
Execução Penal nº 2000053-04.2024.8.14.0013
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução da Comarca de Capanema que, revogou o benefício de prisão domiciliar humanitária anteriormente deferido ao reeducando e determinou seu retorno ao estabelecimento prisional, sem realização de audiência de justificação.

DA LEGALIDADE MATERIAL DA REVOGAÇÃO

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária concedida ao agravante.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar constitui medida
excepcional
, condicionada ao estrito cumprimento das condições impostas pelo Juízo da execução.

No caso dos autos, restou
incontroverso
que o agravante ausentou-se de sua residência sem autorização judicial; conduzia veículo automotor em rodovia e realizava transporte de materiais de construção.

Tais circunstâncias foram comprovadas por boletim de ocorrência, comunicação da autoridade policial e declarações do próprio apenado.

Dessa forma, evidencia-se o
descumprimento direto das condições impostas
, o que autoriza a revogação do benefício.

Ademais, a conduta do agravante revela
incompatibilidade fática
com o quadro clínico que fundamentou a concessão da medida humanitária, fragilizando o suporte que justificava a manutenção da prisão domiciliar.

Assim, sob o aspecto material,
não há ilegalidade na revogação do benefício
, que se mostra adequada à nova realidade fática.

DA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

Todavia, assiste razão à defesa quanto à
irregularidade procedimental
.

Dispõe o art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal:

“
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
.”

Tal previsão deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Embora a jurisprudência admita flexibilizações em situações excepcionais, a regra é a realização de
audiência de justificação prévia
, especialmente quando a medida implicar agravamento da execução penal.

No caso concreto: não há notícia de procedimento administrativo disciplinar prévio; não se demonstrou impossibilidade de prévia oitiva e tampouco há elementos concretos de risco imediato que justifiquem a medida extrema.

A determinação de recolhimento imediato, com posterior realização de audiência, configura
inversão indevida do procedimento legal
.

A jurisprudência pátria e deste Tribunal tem se orientado no sentido de que a revogação de benefícios executórios deve ser precedida da oitiva do apenado, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APENADA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO . VIA INADEQUADA. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1 . PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DESCABIMENTO . REGRESSÃO CAUTELAR QUE PRESCINDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DECISÃO DARDEJADA, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA . AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA POSTERIORMENTE, COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A REGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por apenada contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para impugnar regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, alegando nulidade por ausência de audiência de justificação e teratologia da decisão do juízo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar regressão cautelar de regime quando existe recurso próprio previsto no art . 197 da LEP; (ii) estabelecer se a regressão cautelar sem prévia audiência de justificação configura flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo inadequado quando a decisão atacada é impugnável por agravo em execução previsto no art . 197 da LEP.

- A regressão cautelar de regime prescinde de prévia audiência de justificação, exigência restrita à regressão definitiva conforme jurisprudência consolidada do STJ.

- A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede o conhecimento excepcional do writ e a concessão de ordem de ofício.

- A alegada inércia judicial não se verifica, pois a audiência de justificação foi realizada e, na mesma assentada, foi proferida decisão de regressão definitiva .

- A decisão do magistrado divergente da manifestação ministerial não constitui teratologia, ante a independência funcional do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

2. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

- O habeas corpus não é via adequada para impugnar regressão cautelar de regime quando existe recurso específico previsto no art. 197 da LEP.

- A regressão cautelar de regime dispensa prévia audiência de justificação, cuja exigência é restrita à regressão definitiva.

- A realização posterior da audiência de justificação, com decisão definitiva sobre a regressão, afasta alegação de inércia judicial e impede o reconhecimento de constrangimento ilegal .

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 ( LEP), art. 197; art. 118, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T ., j. 07.06.2018, DJe 15 .06.2018; AgRg no HC 675.358/SC, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 10.08 .2021, DJe 17.08.2021; AgRg no RHC 174.712/MS, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 06 .03.2023, DJe 09.03.2023 .

(TJ-PB - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08207217220258150000, Relator.: Gabinete 16 - Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO: pleito de cassação da decisão revogatória de livramento condicional, em virtude de ausência da oitiva prévia do sentenciado – pedido acolhido – embora a suspensão cautelar da benesse dispense a manifestação prévia do apenado, a jurisprudência é firme no sentido de que é imprescindível a oitiva judicial do executado antes da revogação do livramento condicional - decisão reformada, impondo-se, contudo, a suspensão cautelar do benefício – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0006561-07.2023.8 .26.0496 Ribeirão Preto, Relator.: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 08/09/2023, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/09/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL -DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - VIABILIDADE - 1. O descumprimento das condições do livramento condicional constitui hipótese de revogação facultativa do benefício, nos termos do artigo 87 do Código Penal. - 2. Para a revogação definitiva do benefício, a realização de audiência de justificação é imprescindível, considerando o caráter jurisdicional da execução penal, nos termos do artigo 143 da Lei de Execução Penal . - 3. A não realização da audiência de justificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o reeducando não tem a oportunidade de, em juízo, defender-se dos fatos que lhe são imputados. - 4. Noticiados supostos descumprimentos das condições impostas para o gozo do livramento condicional, torna-se cabível a suspensão cautelar do benefício, o qual apenas poderá ser revogado após a oitiva do reeducando.

(TJ-MG - AGEPN: 05683625720238130000 Prata, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/07/2023)

Nossa Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PELO NOVO CRIME JÁ HOUVE PRONÚNCIA DO APENADO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84, a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I, da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva. E, conforme Súmula 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” Portanto, é consectário do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.

- O agravante, após ter sido ouvido em Audiência de Justificação, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo, já que, após a instrução preliminar, foi reconhecido que este se encontrava preso preventivamente em decorrência do cometimento de outro delito, atraindo, dessa forma, a aplicação das normas jurídicas acima relatadas. Observa-se que a audiência de justificação foi realizada de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa e ao contraditório, devendo ser mantida a decisão de regressão cautelar de regime realizado pelo juízo a quo para o fechado.

-
In
casu, o recorrente encontrava-se em regime aberto, quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no município de Bagre/PA. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave. E o juízo a quo, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas. Demonstrando-se em sua decisão a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar.

­­- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência.

(TJE-PA, Agravo de Execução, Acórdão 8519188, Relatora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 15/03/2022)

Desse modo, impõe-se o ajuste da decisão agravada, a fim de adequá-la ao devido processo legal.

Diante desse cenário, a solução que melhor harmoniza a efetividade da execução penal com as garantias fundamentais do apenado consiste em reconhecer a correção material da decisão agravada, sem prejuízo da necessária regularização do procedimento, de modo que se assegure a prévia realização de audiência de justificação, com a consequente suspensão dos efeitos da ordem de recolhimento até sua efetivação, facultando-se, após a oitiva do apenado, ao Juízo da execução a manutenção da revogação do benefício ou a reavaliação da situação, inclusive à luz de eventuais novos elementos probatórios, como laudos médicos atualizados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo em

Execução Penal, para determinar a
realização de audiência de justificação prévia
, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal e suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento do apenado, até a realização da referida audiência, facultando ao Juízo da execução, após a oitiva do agravante, a reavaliação da manutenção ou não da revogação da prisão domiciliar.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/05/2026